Tribunal: TJDFT
Processo: 0708479-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0708479-71.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALLEF BRYAN MACHADO DA SILVA VIEIRA IMPETRANTE: RILDO RIBEIRO JUNIOR, MARCIO MARTINS SERAFIM PIMENTA, DANUBYA PORTO GUERRA, JOSE ROBERTO PAIVA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por JOSE ROBERTO PAIVA COSTA, MARCIO MARTINS SERAFIM PIMENTA e DANUBYA PORTO GUERRA em favor de ALLEF BRYAN MACHADO DA SILVA VIEIRA, condenado, por incurso no art. 33, caput, c/c art 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão, regime fechado; cuja prisão preventiva foi decretada na sentença penal condenatória (Ação Penal n. 2019.01.1.004583-2/ 0001694-68.2019.8.07.0001 – Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal). No presente writ, busca a defesa técnica do paciente garantir-lhe o direito de recorrer em liberdade. Alegam os impetrantes, em suma, que o paciente respondeu a todo o processo em liberdade, em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, mas o MM. Juiz singular, ao sentenciar, determinou a expedição de mandado de prisão, mesmo com a situação emergencial na qual vivemos (pandemia do coronavírus). Afirmam que o paciente se encontra foragido, porém possui residência fixa para dar cumprimento da prisão domiciliar. Aduzem que não foi cumprido o mandado de prisão, pois o paciente se furtou de ser encarcerado por ter sua plena convicção de inocência. Aduzem que, ainda que a defesa tenha apresentado fundamentos para a revogação da prisão preventiva, o MM. Juiz singular indeferiu o pedido (autos n. 07078655-47.2020.8.07.0001). Salientam que o paciente já recorreu da sentença e acredita na sua absolvição e na diminuição da pena. Citam a Recomendação n. 62 do CNJ para que seja concedida prisão domiciliar com monitoração eletrônica. Asseveram que o paciente sempre trabalhou, não se dedica ao crime e sua reincidência se trata de processo do ano de 2014. Requer, em liminar, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. No caso, a prisão do paciente decorre da sentença condenatória proferida pela MM. Juiz da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, na qual lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade porque presentes as razões determinantes da prisão cautelar. Reputo, nesse juízo inicial, inalterado o fundamento que deu causa à preventiva. Rememore-se: “Consoante preconiza o art. 387, § 1o, cumpre ao juiz, ao proferir a sentença condenatória, decidir sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição da prisão preventiva ou outra medida cautelar ao apenado. Como se vê, o juiz não possui prazo preclusivo para determinar a prisão preventiva. Registre-se, outrossim, que o juiz deve, a qualquer tempo, decretar a prisão preventiva de acusado, quando constatar a presença os pressupostos e requisitos da custódia cautelar. Como sabido, é na sentença que o julgador se debruça sobre os autos e o analisa com profundidade e por isso que, em tal oportunidade, verificará, também, se estão presentes os requisitos para decretar a prisão preventiva. Na hipótese lançada aos autos, vislumbro presentes os requisitos da segregação cautelar. Isso porque, compulsando os autos, verifico que o apenado é reincidente, conforme se verifica à fl. 22. Os elementos coligidos denotam que vinha fazendo do crime seu meio de vida. A persistência do sentenciado em descumprir a lei é clara evidência de que coloca em risco a ordem pública. Diante da contumácia verificada, não vislumbro outra cautelar diversa da prisão capaz de conter seu ímpeto criminoso. Isso posto, DECRETO A PRISÃO PREVETIVA DE ALLEF BRYAN MACHADO DA SILVA VIEIRA, e o faço com o fito de resguardar a ordem pública. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EM DESFAVOR DE ALLEF BRYAN MACHADO DA SILVA VIEIRA, cadastrando-o no BNMP. Uma vez comunicado o cumprimento do mandado de prisão, em caso de eventual recurso, expeça-se a necessária carta de guia provisória, e a remeta com brevidade a ilustre VEP.” Data venia, fora a irresignação com a sentença que manteve a prisão preventiva, não trouxeram os impetrantes qualquer fato novo que justificasse a soltura do paciente, inclusive, quanto à cessação da sua periculosidade. No caso, a prisão preventiva decorre do preenchimento dos requisitos do art. 312, art. 387, § 1o, ambos do CPP. Em relação à Recomendação n. 62 do CNJ, este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios. Aliás, não trouxeram a impetrante qualquer dado concreto que pudesse comprovar a desídia da autoridade penitenciária ou judicial no trato das medidas de prevenção ao Coronavírus no presídio em que se encontra o paciente, tampouco foram juntados documentos idôneos que demonstrem que ele compõe o grupo de risco indicado pelo Ministério da Saúde. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso as informações. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 14 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador